Tribunal: STF
Processo: RE 102242
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO: TRANSFORMAÇÃO EM AÇÃO DE DEPOSITO.
E POSSIVEL, ENCONTRANDO-SE O BEM SOB AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA, QUE SEJA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO
TRANSFORMADA EM AÇÃO DE DEPOSITO, SE OS EQUIPAMENTOS OBJETO DA
ALIENAÇÃO SE ENCONTRAVAM DESMONTADOS, A MAIORIA DE SUAS PECAS SENDO
CONSIDERADAS COMO SUCATA, E MUITAS TAMBÉM ASSIM CLASSIFICADAS, SEM
SEQUER SEREM IDENTIFICADAS COMO PERTENCENTES A TAIS EQUIPAMENTOS.
INCABIVEL PRETENDER-SE, NESSAS CIRCUNSTANCIAS, QUE O CREDOR
REMOVESSE AS PECAS ASSIM ENCONTRADAS.
RECURSO A QUE SE DA PROVIMENTO, PARA QUE, TENDO-SE COMO CABIVEL A
AÇÃO DE DEPOSITO, VOLTEM OS AUTOS AO TRIBUNAL 'A QUO ', PARA QUE
COMO TAL A APRECIE.